Tribunal: STF
Processo: Rcl 93272
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Banco Santander (Brasil) S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 002058566.2021.5.04.0304, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, do RE 958.252 (Tema n. 725/RG) e da Rcl 63.179.

Informa que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, a beneficiária era empregada da sociedade empresária Sx Negócios Ltda., terceirizada que prestava serviços ao banco reclamante.

Narra ter ajuizado a Rcl 63.179 em face de sentença de piso proferida no processo subjacente, que havia reconhecido o vínculo empregatício entre as partes. Afirma que, após a procedência da referida reclamação e a consequente cassação do ato reclamado, foi proferida nova sentença na origem, indeferindo o pedido de reconhecimento da relação de emprego.

Sustenta que, ao julgar o recurso ordinário interposto pela parte beneficiária, o órgão reclamado considerou ilícita a terceirização de atividade-fim, em desacordo com o entendimento fixado por esta Corte nas decisões paradigmáticas apresentadas.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG) a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise da alegada ofensa ao julgamento da ADPF 324.

O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, em conjunto com o RE 958.252 (Tema 725/RG), firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

No caso, embora formalizado contrato de prestação de serviços entre a reclamante e a empregadora da parte beneficiária, o órgão reclamado reconheceu a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte. Transcrevo trechos do ato reclamado:

Na petição inicial, a reclamante alega que "[...] Em que pese formalmente vinculada à primeira reclamada, durante toda a contratualidade, a parte autora prestou suas atividades laborativas direta e exclusivamente ao primeiro reclamado, BANCO SANTANDER S.A, de forma ininterrupta, razão pela qual deve ser reconhecido o vínculo de emprego diretamente com o segundo reclamado [...]" (Id. b79cfa0, fl. 08), bem como que "[...] Sempre desempenhou tarefas sob o comando e subordinação do Banco Santander, na natureza e no modo de execução das funções, ao sistema de organização empresarial do primeiro reclamado, que disponibilizava a autora o acesso ao sistema operacional da empresa, e estabelece roteiros de conduta para o contato com a clientela, cobrando a produção e metas. [...]" (Id. b79cfa0, fl. 09).
É incontroverso que a reclamante foi contratada formalmente pela primeira reclamada (Sx Negócios Ltda.), como atendente de call center, em 20-5-2020 (v. contrato de trabalho, Id. 7667b62).
A empregadora da reclamante e o banco demandado, segundo réu, firmaram contrato de prestação de serviços de telemarketing ativo e receptivo (Id. 8685a95).
Já a prova oral consigna o seguinte a respeito das atividades da autora (v. Ata de Audiência, Id. 9c273b6):
[...]
Consoante se verifica, a prova oral produzida evidencia que os empregados da primeira ré prestavam serviços em uma central telefônica que atendia somente os clientes do banco reclamado. Ainda, resta evidenciado que as atividade desempenhadas pela reclamante eram voltadas para a atividade-fim do segundo reclamado (Banco Santander (Brasil) S.A.). Observo que a autora, embora formalmente admitida pela primeira ré, atuava diretamente na venda de produtos e serviços do banco demandado, o que configura terceirização ilícita, e acarreta a formação de vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços.
A considerar que a reclamante prestava serviço para o segundo reclamado (Banco Santander (Brasil) S.A.), por intermédio da primeira reclamada primeira reclamada (Sx Negócios Ltda.), é impositivo reconhecer a irregularidade da contratação em razão do labor junto à atividade-fim do tomador de serviços, a conduzir o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com este, como decorrência lógica da inobservância das hipóteses autorizadas para o tipo de contratação havida no caso dos autos, conforme também previsto na súmula acima referida:
[...]
Mesmo que assim não fosse, tenho pelo reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o segundo reclamado (Banco Santander (Brasil) S.A.), diante da existência dos elementos fático jurídicos da relação de emprego.
A pessoalidade, onerosidade e a não-eventualidade estão de plano demonstradas na medida que existente um "contrato de prestação de serviços" firmado entre a empregadora e o tomador de serviços.
Já a subordinação consiste no ajuste de sujeição da trabalhadora às ordens do empregador que orienta, controla e determina como o serviço deve ser prestado. Esta subordinação assume caráter jurídico, do qual decorre o poder diretivo do empregador, que legitima, além de determinar as tarefas a serem executadas, as advertências, as suspensões e, até mesmo, a despedida por justo motivo. Não paira dúvidas que, no presente caso, quanto à subordinação, eis que o banco demandado era quem determinava a forma como o serviço devia ser prestado em prol aos objetivos principais da atividade econômica.
De outra parte, pondero que o reconhecimento da condição de bancária da autora é consectário lógico, haja vista que as atividades desenvolvidas se destinavam ao atendimento das demandas do banco réu, sendo a ela aplicáveis as normas coletivas dos bancários, acostadas aos autos.
Pondero, ainda, que o banco demandado, como real empregador da reclamante, responde pelos eventuais créditos reconhecidos na presente demanda. Dado que os reclamados participaram do ato declarado nulo e buscaram fraudar os direitos da parte reclamante, devem responder solidariamente pelos débitos que vierem a ser apurados em decorrência de eventual condenação nos presentes autos, nos termos dos arts. 9º da CLT e 942 do Código Civil. Ressalto, por oportuno, que a condenação solidária atinge todo e qualquer crédito devido à trabalhadora, independentemente de sua natureza salarial ou indenizatória. Ademais, a força de trabalho da reclamante não pode ser restituída, cabendo a correspondente contraprestação na forma legal.
Ademais, observo que os documentos trazidos aos autos demonstram que a primeira ré e o segundo réu integram o mesmo grupo econômico (Id. 537f1a4), o que se evidencia pela representação e atuação conjunta nos autos. Vale dizer que houve a utilização de empresa do grupo econômico para contratação de empregados e execução de atividades inseridas no empreendimento bancário. Tal circunstância indica que a relação havida entre a primeira ré o segundo réu foi de intermediação fraudulenta de mão de obra, à luz do disposto no art. 9º da CLT. Logo, autorizada conclusão quanto à responsabilidade solidária, nos termos do art. 2º, §2º, da CLT.
Por fim, registro que não há falar em violação às decisões prolatadas pelo STF no âmbito do RE n. 958252 e na ADPF 324, eis que o reconhecimento do vínculo de emprego se dá em razão dos pressupostos dos arts. 2º e 3º da CLT e à luz do art. 9º da CLT.
(Grifei)

No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços entre o Banco Santander (Brasil) S.A. e a Sx Negócios Ltda. (empregadora da parte beneficiária) no processo originário, foi reconhecida a relação de emprego entre o trabalhador e a ora reclamante, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.

O fato de o trabalhador envolvido estar submetido diretamente à empresa tomadora de serviços não invalida a terceirização levada a cabo. 

A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade nas contratações.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.

O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo n. 0011505-75.2023.5.15.0151 e da execução provisória n. 0011767-54.2025.5.15.0151 até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo na origem até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente